Tribunal: TJBA
Processo: 8064619-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064619-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI, BRUNO HENRIQUE GONCALVES, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: TALITA SANTANA LAGO e outros

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BERNARDO BUOSI, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Inscrição no SCR/SISBACEN sem notificação prévia. Exclusão do registro mantida. Dano moral não configurado. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Recursos não providos.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a irregularidade da inscrição do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), em razão da ausência de notificação prévia, determinando a exclusão do registro, mas afastou o pedido indenizatório.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: saber se a instituição financeira possui o dever de notificar previamente o consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN; e saber se a ausência de notificação prévia configura dano moral indenizável diante da existência de anotações preexistentes legítimas.

III. Razões de decidir

O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), embora possua natureza predominantemente informativa, é utilizado pelas instituições financeiras na análise de risco para concessão de crédito, podendo impactar a esfera jurídica do consumidor, o que impõe a observância do dever de informação.

A ausência de comprovação da notificação prévia do consumidor acerca da inserção de seus dados no referido sistema configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 43, §2º, do CDC e da regulamentação do Banco Central, sendo medida adequada a exclusão do registro irregular.

Contudo, a existência de anotações preexistentes legítimas em nome da autora afasta a presunção de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ, inexistindo prova de que tais registros sejam indevidos ou estejam sendo questionados judicialmente.

Nessas circunstâncias, não é possível atribuir ao registro impugnado, de forma isolada, eventual abalo à esfera extrapatrimonial da autora, afastando-se o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recursos não providos.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira deve comprovar a notificação prévia do consumidor acerca da inscrição de seus dados no SCR/SISBACEN. 2. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e enseja a exclusão do registro. 3. A existência de anotações preexistentes legítimas afasta o dever de indenizar por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.”

Dispositivos relevantes citado
s
: CDC, arts. 14 e 43, §2º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; AgInt no AREsp 1.925.947/SP; AgInt no REsp 1.975.530/CE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8064619-42.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
TALITA SANTANA LAGO
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, e como apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
TALITA SANTANA LAGO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, para manter integralmente a sentença, nos termos do voto do relator.

Salvador/(BA), 15
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

XS